Tribunal: TJMT
Processo: 0017664-50.2014.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017664-50.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NEUZA JUVENCIA DE JESUS - CPF: 299.571.331-87 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – MATÉRIA INOVADORA – ARGUMENTO NÃO CONHECIDO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL PERMITIDA – VALIDADE DA COBRANÇA DO REGISTRO DE GRAVAME ELETRÔNICO, DO REGISTRO DE CONTRATO E DA AVALIAÇÃO DO BEM – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

1 - Considerando que o Apelante inovou ao pedir a revisão dos juros remuneratórios, encargo da normalidade, a solução que se impõe é o não conhecimento do recurso nesse ponto.

2 – O contrato deixa clara a contratação da capitalização mensal, o que significa, na esteira do entendimento do STJ, que deve ser mantida a capitalização na periodicidade contratada.

3 – De acordo com o STJ,
a tarifa de registro de gravame é tida válida para os contratos firmados até 25/02/2011. Considerando que, no caso concreto, o financiamento foi contratado em 16/02/2011, anterior à vigência da Resolução- CNM 3.954/2011, não há falar em abusividade.

4 –
Quanto ao registro do contrato, exsurge das Cláusulas Gerais que representa o gasto de constituição de propriedade fiduciária, nos termos do art. 1.361 do Código Civil, cuja reponsabilidade é do devedor, e não da instituição financeira.

5 -
Por se tratar de veículo semi-novo, e tendo em vista que foi adquirido em revendedora de carros, é praxe da loja providenciar todo o trâmite no DETRAN, incluindo, nesse mister, a avaliação do bem.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0017664-50.2014.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela contratante
Neuza Juvência de Jesus
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão Contratual ajuizada em face do
Banco Itaucard S.A.

O Juiz sentenciante manteve a capitalização mensal dos juros remuneratórios, declarou válidas as cláusulas que versam sobre a tarifa administrativa de Tarifa de Cadastro, Avaliação do Bem e de Registro de Contrato, e Registro de Gravame. Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causa, com as ressalvas da suspensão de exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

A Apelante recorreu dos capítulos decididos na sentença concernente aos encargos da normalidade (juros remuneratórios, capitalização) e, também, das tarifas administrativas de registro de contrato, de avaliação de bem e tarifa gravame eletrônico.

Quanto à taxa dos juros remuneratórios, sustentou que está acima da média de mercado, bem como que não há razão para a sua capitalização mensal, já que, na sua linha de raciocínio, é imprescindível a anuência expressa do devedor, nos termos do art. 6ª, inciso III, e art. 31, ambos do CDC.

Requereu a readequação dos juros remuneratórios e a exclusão da capitalização; alternativamente, pugnou para que a periodicidade da capitalização seja a anual.

No que tange às despesas administrativas, sustentou que não foi observado o direito à informação e que os serviços cobrados não foram, efetivamente, prestados, tratando-se de onerosidade excessiva.

No mais, prequestionou a matéria.

O Banco

apresentou contrarrazões no ID 12446763.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Exsurge do Contrato de Financiamento firmado em 16/02/2011 que
Neuza Juvência de Jesus
contratou empréstimo no montante de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais), mediante juros remuneratórios de 2,03% ao mês e 27,70% ao ano, assumindo 60 prestações de R$ 798,72 (setecentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), vencendo a 1ª em 16/03/2011 e a última em 16/02/2016.

Ainda de acordo com o pacto, foi cobrada a tarifa de inserção de gravame no montante de R$ 46,88 (quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), de registro de contrato no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) e de tarifa de avaliação na quantia de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), porque o veículo financiado se tratava do semi-novo Volkswagen Fox, 1.0, 2005/2005, placas JYT6150.

Ao manejar a ação revisional, a Apelante questionou a constitucionalidade da capitalização mensal dos juros remuneratórios.

Mais adiante, dedicou um capítulo para questionar “todas” as tarifas administrativas, mas não impugnou especificamente as despesas cobradas, tendo se limitado em dizer que são cobranças abusivas e sem lastro.

Em redação pouco clara, a Apelante impugnou o uso da Tabela
Price
para a amortização da dívida e, como não soube apontar em quê consiste tal abusividade, pugnou, de forma genérica, pela inversão do ônus da prova e pela realização de perícia contábil.

Ao finalizar a petição inicial, requereu a restituição de todos os valores cobrados indevidamente, a fim de: declarar a ilegalidade da capitalização mensal, com a cobrança simples dos juros remuneratórios de 2,03% ao mês e 27,70% ao ano, além de pedir o reembolso de “todas as tarifas administrativas previstas no contrato”.

Ao recorrer, a Apelante se insurgiu contra a cobrança das 03 (três) despesas administrativas: registro de gravame, registro de contrato e avaliação do bem. Além disso, em inovação e sem justa causa, a Apelante resolveu questionar a taxa dos juros remuneratórios e, mais uma vez, impugnou o cálculo da capitalização.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, desde logo, adianto que o recurso não merece ser conhecido no seguinte ponto:

A partir da leitura meticulosa do contrato e da peça inicial, está incontroverso que a Apelante
não
se insurgiu quanto à taxa dos juros remuneratórios.

Portanto, configura inovação recursal o pedido de análise da taxa dos
juros remuneratórios
, pois o primeiro momento em que a Apelante resolveu pleitear a sua revisão foi nesta etapa recursal, fato que é causa do seu não conhecimento.

Com efeito, a inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa e do juiz natural, já que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio
iura novit curia
, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

Na vigência do CPC revogado, o art. 264, parágrafo único, vedava, de maneira expressa, a modificação do pedido ou da causa de pedir, máxime porque é a inicial que fixa os pontos controvertidos da lide, estabiliza o pedido e delimita o espectro decisório.

E, apesar de o atual Código de Ritos não reproduzir o mencionado dispositivo, tal vedação decorre da interpretação do inciso II do
caput
do artigo 329 do CPC atual, que permite a alteração do pedido até o saneamento do processo, desde que haja concordância do réu. “
O parágrafo único do art. 329 determina a estabilização da demanda nas mesmas condições à sua respectiva causa de pedir
”. (Bueno, Cassio Scarpinella – Novo Código de Processo Civil anotado/Cassio Scarpinella Bueno. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 244).

Em face disso, considerando que a Apelante inovou ao pedir a revisão dos juros remuneratórios (um dos encargos da normalidade), a solução que se impõe é o
não conhecimento do recurso nesse ponto
.

Esclarecida tal questão, as únicas matérias decididas e devolvidas para o duplo grau de revisão são a
capitalização
e as taxa de:
registo de gravame, registro de contrato e de avaliação do bem
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso representativo de controvérsia repetitiva ( REsp 973.827/RS , Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti , 2ª Seção, DJe 24/09/2012), firmou entendimento no sentido de que:

(a) é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada;

(b) a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve ser pactuada de forma expressa e clara, bastando, todavia, para essa finalidade, a previsão no contrato de juros anuais em percentual superior ao duodécuplo do índice mensal.

A partir da definição de tais teses, o Superior Tribunal de Justiça editou, respectivamente, os Enunciados nº 539 e nº 541, repetindo o texto citado.

Eis o teor da Súmula 541 do STJ: "
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

Na espécie, conforme relatado, a própria Apelante apresentou o contrato e comprovou a contratação da capitalização mensal, o que significa, na esteira do entendimento do STJ, que deve ser mantida a capitalização na
periodicidade contratada
.

Feitas essas considerações, conforme o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, quando houver cobrança legal de encargo no período da normalidade, incidem os encargos da inadimplência.

A temática já havia sido resolvida por meio de incidente de recurso repetitivo interposto no âmbito do STJ, cuja relatora Ministra Nancy Andrighi proferiu diversas orientações para a solução das revisionais de contrato, importando para a causa aquela que trata da configuração da mora.

No que concerne às despesas administrativas, o Superior Tribunal de Justiça também consolidou o entendimento acerca da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem, cujo assunto foi afetado sob o Tema 958, tendo sido firmada as seguintes teses, sob o rito dos recursos repetitivos, abaixo descritas:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros
,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. (sem destaques no original)

Relativamente ao
registro de gravame eletrônico
, trata-se de tarifa cobrada pelo registro no Serviço Nacional de Gravame. O sistema foi criado para dificultar fraudes e impedir a contratação de mais de um financiamento sobre o mesmo veículo.

O tema foi submetido ao julgamento pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, tendo sido firmada a seguinte tese,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
:

2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018). (sem destaques no original).

De acordo com o STJ, o registro de gravame eletrônico não se trata, propriamente, de tarifa. Relembrou que as tarifas bancárias remuneram serviços prestados pelas instituições financeiras, e estão taxativamente previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.518/2007, dentre as quais não se encontra tarifa de pré-gravame.

Trata-se de despesa com serviço prestado por terceiro, e cobrado do consumidor a título de ressarcimento de despesa. A Corte Superior explicou, ainda, que o gravame não é requisito de validade de eficácia perante terceiros, como ocorre com o registro do contrato no órgão de trânsito ou no cartório de títulos e documentos,
conforme disposto no
art. 1.361 do Código Civil. Em verdade, é registro adicional, de caráter privado, alimentado pelas instituições financeiras, com o objetivo de conferir maior segurança e agilidade às contratações. Por isso mesmo, a FEBRABAN cessou a cobrança desse ressarcimento após 25/02/2011, com a entrada em vigor da Resolução- CNM 3.954/2011.

Portanto, em linhas gerais, a tarifa de registro de gravame é tida válida para os contratos firmados até 25/02/2011. E considerando que, no caso concreto, o financiamento foi contratado em 16/02/2011, anterior à vigência da Resolução- CNM 3.954/2011, não há falar em abusividade, o que implica na confirmação da sentença neste capítulo.

Quanto ao
registro do contrato
, exsurge das Cláusulas Gerais que representa o gasto de constituição de propriedade fiduciária, nos termos do art. 1.361 do Código Civil, cuja reponsabilidade é do devedor, e não da instituição financeira. Considerando que a Apelante não questionou o valor cobrado, deixo de adentrar nessa questão.

No que tange à
tarifa de avaliação de bem
, a mutuária sustenta que o serviço não foi prestado. Sem embargos às ilações iniciais, por se tratar de veículo semi-novo, e tendo em vista que foi adquirido em revendedora de carros, é praxe da loja providenciar todo o trâmite no DETRAN, incluindo, nesse mister, a avaliação do bem.

Logo, por questões óbvias, em se tratando de carro usado, está comprovada a prestação do serviço de avaliação do bem. Considerando que não houve insurgência quanto ao valor cobrado, mantenho-o inalterado.

Feitos esses apontamentos, sem mais delongas, a sentença não merece reparos.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
de parte do recurso, e na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios porque foram fixados no máximo legal - 20% do valor atualizado da causa; ressalvo, contudo, a suspensão de exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022